Tribunal: TJDFT
Processo: 0010373-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010373-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO I - DEPÓSITO JUDICIAL DE ID: 33597843 No ID: 33597843, o SINDIRETA concordou com o depósito judicial realizado pelo DF, constante de ID: 33034699 (honorários contratuais referentes a TEREZINHA LUIZA BRAGA). Nesse quadro, julgo extinta a obrigação representada pela RPV de ID: 31881361, bem ainda a execução em face de TEREZINHA LUIZA BRAGA (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento (ID: 33034699). II - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS O presente feito está na fase de homologação de cálculos quanto a PEDRO PARENTE PAES e VICENTE PAULO FERNANDES MARANHÃO. As planilhas da Contadoria Judicial foram colacionadas no ID: 31754189. O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais e pediu a expedição dos respectivos precatórios (ID: 33597843). O DF não se manifestou, apesar de devidamente intimado (ID: 34027052). Pois bem. Homologo os cálculos judiciais de ID: 31754189 ante a ausência de divergência entre as partes. Expeçam-se precatórios em favor de PEDRO PARENTE PAES e VICENTE PAULO FERNANDES MARANHÃO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 12 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador